Tribunal: TJDFT
Processo: 0724580-09.2022.8.07.0003
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. FUNDADO TEMOR NÃO DEMONSTRADO. CRIME DE ROUBO. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. PRIMEIRA FASE. COEFICIENTE DE 1/8 SOBRE O INTERVALO ENTRE AS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA ABSTRATAMENTE COMINADAS AO DELITO. PATAMAR MANTIDO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Se o acervo probatório colacionado aos autos é insuficiente para se afirmar, com a certeza necessária, que a vítima tenha experimentado fundado temor com as palavras do réu, tampouco se verifiquem nos autos elementos de convicção que permitam concluir pela potencialidade da ameaça se concretizar, a absolvição do réu é medida que se impõe.
2. Para encontrar uma valoração mais equânime na individualização da pena e nortear os operadores do Direito, a jurisprudência tem adotado coeficientes imaginários, tendo prevalecido neste Tribunal a orientação de que, na primeira fase da dosimetria da pena, por serem oito circunstâncias judiciais, o coeficiente de 1/8, aplicado sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas ao delito, mostra-se razoável e proporcional para a reprovação e prevenção do crime. Pena mantida.
3. Recursos conhecidos e desprovidos.